Tribunal: TJSP
Processo: 1006328-62.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Multas de trânsito. Infração administrativa por não indicação de condutor (artigo 257, §8o, do CTB). Veículo objeto de arrendamento mercantil. Identificação da arrendatária nos cadastros do órgão de trânsito. Infração que deveria ter sido lavrada em seu nome, já que se equipara como proprietário do veículo, nos termos das Resoluções nos 149/03 e 404/2012, do CONTRAN.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Multas de trânsito. Infração administrativa por não indicação de condutor (artigo 257, §8o, do CTB). Veículo objeto de arrendamento mercantil. Identificação da arrendatária nos cadastros do órgão de trânsito. Infração que deveria ter sido lavrada em seu nome, já que se equipara como proprietário do veículo, nos termos das Resoluções nos 149/03 e 404/2012, do CONTRAN. Desnecessidade de indicação do condutor. Subsistência, no entanto, das infrações de trânsito efetivamente praticadas e que deram origem às referidas autuações administrativas. Sentença reformada apenas neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006328-62.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS - CET -
SANTOS, é apelado MARISTELA GOMES FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006328-62.2018.8.26.0562 - Santos
VOTO 24.774/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 0018735-93.2013.8.26.0562
Apelante: Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos - CET
Apelada: Maristela Gomes Freire
AÇÃO DE COBRANÇA. Multas de trânsito. Infração
administrativa por não indicação de condutor (artigo 257,
§8o, do CTB). Veículo objeto de arrendamento mercantil.
Identificação da arrendatária nos cadastros do órgão de
trânsito. Infração que deveria ter sido lavrada em seu nome,
já que se equipara como proprietário do veículo, nos termos
das Resoluções nos 149/03 e 404/2012, do CONTRAN.
Desnecessidade de indicação do condutor. Subsistência, no
entanto, das infrações de trânsito efetivamente praticadas e
que deram origem às referidas autuações administrativas.
Sentença reformada apenas neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada pela
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS em
face de MARISTELA GOMES FREIRE, objetivando o pagamento
de multas de trânsito atinentes ao veículo Ford/Fiesta Flex, ano
2010, cor preta, placas EKY-9551 (AIT nos: 5T044013 5T141389;
5T158885; 5T209934; 5D977389; 5E081855; 5N297782; 5N299708;
5E300729; 5E300643; 5E250575; 5E382975; 5E421571; 5E449223).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou a
ação parcialmente procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006328-62.2018.8.26.0562 - Santos
Inconformada, apela a autora pleiteando a
integral procedência dos pedidos formulados na inicial.
Recebido e processado em seus regulares
efeitos, não houve apresentação de resposta ao recurso.
É o breve relato.
Conforme se verifica dos autos, a presente ação
de cobrança objetiva a condenação da ré ao pagamento de R$
2.249,18 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezoito
centavos), referente às infrações de trânsito praticadas na
condução do veículo descrito na inicial.
Inicialmente, ao contrário do que pretende
fazer crer a apelante, nos termos do disposto nos artigos 344 e
345, do Código de Processo Civil, os efeitos da revelia não
pressupõem verdadeiras “as alegações de fato formuladas pelo autor
quando estiverem em contradição com prova constante dos autos”
(inciso IV, do art. 345).
Nesse sentido, de se observar que a parcela de
improcedência
consignada
na
r.
sentença
está
lastreada
justamente nos documentos que acompanham a petição inicial.
Não se trata, portanto, de exclusão de ofício,
pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, de parte do pedido constante
da inicial, mas de sua improcedência em razão da contradição
com os documentos trazidos pela própria apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006328-62.2018.8.26.0562 - Santos
Ora, no cadastro do veículo apresentado pela
autora, a ré figura como sua proprietária, o que justifica a
exclusão das infrações de trânsito de natureza administrativa por
não indicação de condutor, aplicáveis, exclusivamente, aos
veículos de propriedade de pessoas jurídicas.
Nos contratos de arrendamento mercantil, a
posse direta do bem permanece com o devedor fiduciário, ao
passo que a entidade financiadora, titular do domínio, detém a
posse indireta, até a resolução do contrato.
É intuitivo, pois, que o possuidor direto do
bem, que o conduz, caso tenha cometido alguma infração, por ela
responda.
Nessa trilha de entendimento veio a Resolução
CONTRAN no 404/12, que revogou a Resolução no 170/03,
padronizando os procedimentos administrativos na lavratura de
auto de infração, na expedição de notificação de autuação e de
notificação de penalidade de multa e de advertência, por infração
de responsabilidade de proprietário e de condutor de veículo e da
identificação de condutor infrator. Determina seu artigo 7o, in
vebis:
“Artigo 7o. Para fins de cumprimento desta
Resolução, no caso de veículo objeto de penhor ou de
contrato de arrendamento mercantil, comodato, aluguel ou arrendamento não vinculado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006328-62.2018.8.26.0562 - Santos
financiamento do veículo, o possuidor, regularmente
constituído
e
devidamente
registrado
no
órgão
executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal,
nos termos de regulamentação específica, equipara-se
ao proprietário do veículo.
Parágrafo Único. As notificações de que trata esta
Resolução somente deverão ser enviadas ao possuidor
previsto neste artigo no caso de contrato com vigência
igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.”
(grifamos)
Nos termos bem observados na r. sentença, em
relação às autuações por infração ao disposto no artigo 257, § 8o,
do Código de Trânsito Brasileiro, constata-se ausência de
elemento essencial à validade do ato administrativo, já que, para
esta finalidade, o arrendatário equipara-se ao proprietário do
veículo.
Não por outro motivo, conforme se infere dos
documentos que acompanham a inicial, as notificações das multas
relacionadas na inicial foram enviadas ao endereço do ré
(arrendatária pessoa física), que ao não identificar o condutor do
veículo infrator, terá a pontuação correspondente inserida no
prontuário de sua CNH.
Bem
por
isso,
a
hipótese
em
questão
comportava mesmo a rejeição do pedido em relação aos Auto de
Infração no 5N297782 e 5N299708, já que lavrados por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006328-62.2018.8.26.0562 - Santos
identificação de condutor em infração imposta à pessoa jurídica.
No entanto, em relação aos AITs no 5D977389
(estacionar o veículo no passeio) e no 5E081855 (estacionar o
veículo na contramão de direção), a improcedência consignada
em Primeiro Grau comporta alteração.
Isso porque, referidas infrações, ainda que
encaminhadas em nome da arrendatária, foram remetidas ao
endereço da ré, possibilitando o regular exercício da ampla defesa
e do contraditório, não se constatando qualquer vício que
justifique sua invalidação.
Assim, a r. sentença comporta alteração apenas
para reconhecer a procedência do pedido inicial em relação aos
AITs nos 5D977389 e 5E081855, mantida, no entanto, a
inexigibilidade dos AITs nos 5N297782 e 5N299708.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nos termos acima referidos, dá-se
parcial provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006328-62.2018.8.26.0562 - Santos
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator